Tribunal: TJDFT
Processo: 0165721-54.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0165721-54.2008.8.07.0001 RECORRENTE: UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. RECORRIDO: FRANCISCO MARINHO BANDEIRA DE MELLO JÚNIOR DESPACHO Intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID 76962113, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014